Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-17.2025.8.11.0039
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001642-17.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRMA APARECIDA MELLO COSTA - CPF: 429.351.051-68 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que, embora tenha julgado procedente ação de exibição de documentos ajuizada em face de instituição financeira, deixou de condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento de ausência de resistência ao pedido. A autora sustenta que encaminhou notificação extrajudicial regularmente recebida, sem resposta, e que a ré, além de exibir os documentos apenas em juízo, apresentou contestação com pedido de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de resposta à notificação extrajudicial, seguida da exibição dos documentos apenas no curso do processo, configura pretensão resistida apta a justificar a condenação da ré em honorários sucumbenciais; e (ii) estabelecer se o valor dos honorários deve ser fixado nos percentuais postulados pela apelante ou por apreciação equitativa, consideradas as peculiaridades da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço da instituição financeira, recebida sem impugnação quanto à sua regularidade, e permaneceu sem resposta por mais de 60 dias, o que demonstra inércia administrativa e justifica o ajuizamento da demanda.

A pretensão resistida se configura na esfera extrajudicial quando a instituição financeira, diante de pedido idôneo de exibição de documentos, permanece omissa por prazo razoável, tornando necessária a intervenção jurisdicional.

4. A apresentação dos documentos somente com a contestação não afasta a causalidade, porque a exibição ocorre tardiamente, após a instauração da relação processual e depois de frustrada a obtenção extrajudicial.

5. A resistência da ré também se evidencia em juízo, pois a instituição financeira não se limita a exibir os documentos, mas apresenta contestação, suscita preliminares e pugna pela improcedência da demanda.

6. O princípio da causalidade impõe à parte ré o dever de suportar custas e honorários quando sua conduta omissiva antecedente é determinante para a propositura da ação.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e, na hipótese, por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo, porque o valor da causa e a singeleza da controvérsia recomendam arbitramento proporcional e suficiente.

8. Consideradas a natureza da causa, a baixa complexidade da controvérsia, o trabalho realizado e o fato de a obrigação ter sido satisfeita ainda em primeiro grau, revela-se adequada a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A omissão injustificada da instituição financeira diante de notificação extrajudicial idônea para exibição de documentos configura pretensão resistida e autoriza a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A apresentação dos documentos apenas no curso do processo não afasta a incidência do princípio da causalidade quando a judicialização decorre da inércia administrativa da parte ré. 3. Em ação de exibição de documentos de baixa complexidade, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 2º, 85, §§ 2º, 8º e 11, 396, 397 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1751492, DJe 24.05.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2058715/SP; TJ-MT, Apelação Cível nº 1046167-78.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1008950-98.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IRMA APARECIDA MELLO COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação Autônoma de Exibição de Documentos ajuizada face do BANCO CREFISA S.A., que julgou procedente o pedido para confirmar o dever de exibição, mas deixou de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de ausência de pretensão resistida.

A Apelante sustenta que a sentença merece reforma no capítulo relativo aos honorários sucumbenciais, pois houve pretensão resistida tanto na via administrativa quanto judicial. Aduz que encaminhou requerimento administrativo prévio, via AR, solicitando a cópia do contrato que gerou descontos em seu benefício previdenciário, sem qualquer resposta da instituição financeira, circunstância que teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

Afirma que a resistência também se verificou no curso do processo, uma vez que o Apelado não apenas apresentou os documentos pleiteados, mas também ofertou contestação, arguindo preliminar de inépcia da inicial e impugnando o benefício da justiça gratuita. Assevera que a apresentação do contrato apenas após a citação não configura entrega espontânea, mas consequência direta da provocação jurisdicional, devendo incidir o princípio da causalidade.

Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a condenação em honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos quando evidenciada a recusa administrativa ou a resistência processual da parte ré. Alega, ainda, que a juntada do documento em contestação equivale ao reconhecimento jurídico do pedido, impondo a condenação da parte que deu causa à demanda ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 5.000,00, ou, subsidiariamente, em 20% sobre o valor atualizado da causa.

O recurso é adequado e o preparo foi regularmente recolhido.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por IRMA APARECIDA MELLO COSTA contra sentença que, ao julgar procedente a ação de exibição de documentos ajuizada em face do BANCO CREFISA S.A., contudo, deixou de condenar a ré em honorários de sucumbência.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“
[...]
O atual regramento processual civil permite a tutela exibitória pela via da ação com natureza autônoma, observada a regra do artigo 397 do CPC, que explicita a tutela específica como objeto da pretensão, sem prejuízo do dever de exibição pela parte a que refere o artigo 396 do CPC, sendo que a ação de exibição de documentos, como ação autônoma, deverá observar o procedimento comum, previsto no art. 397 do CPC, no qual caberão todas as medidas inerentes à tutela específica.

Nesse sentido:

[...]

Ademais, a pretensão é útil, adequada e necessária ao fim que se almeja, ante o não fornecimento dos documentos após a notificação extrajudicial.

Tampouco houve alegação genérica, já que a parte autora apontou os documentos dos quais a requerida foi notificada para exibição.

No mais, incontroverso o direito dos autores ao acesso aos documentos descritos na inicial e, tanto é assim, que a ré exibiu os documentos no feito.

Assim, considerando que todos os documentos postulados pela parte autora foram oportunamente apresentados, reputo que a ré cumpriu sua obrigação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de exibição de documentos e, já satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, fazendo-o nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido (por todos: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1751492, DJe 24/05/2021), o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe e as formalidades legais.

[...]
” (ID

221157072 – PJe de origem).

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se, embora a ação autônoma de exibição de documentos tenha sido julgada procedente, é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da alegada ausência de resposta à notificação extrajudicial e da posterior resistência manifestada em juízo.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso comporta parcial provimento.

A sentença reconheceu, de um lado, a utilidade e a necessidade da demanda, consignando expressamente que os documentos não haviam sido fornecidos após a notificação extrajudicial, razão pela qual reputou cabível a ação autônoma de exibição de documentos. De outro, afastou a condenação da ré em honorários advocatícios, ao fundamento de inexistência de pretensão resistida.

Todavia, a conclusão do juízo
a quo
não deve prevalecer.

Isso porque, conforme se extrai da controvérsia devolvida a esta instância, a notificação extrajudicial (Id. 356811850) foi encaminhada ao endereço da instituição financeira – inclusive coincidente com aquele por ela própria indicado em sua defesa (Id. 356811861) – e recebida em 08/09/2025, sem que houvesse qualquer resposta, o que ensejou, após mais de 60 (sessenta dias) de inércia, no ajuizamento da demanda em 11/11/2025. Nessa moldura, evidencia-se que a autora não recorreu prematuramente ao Judiciário, mas apenas após frustrada a tentativa extrajudicial de obtenção de documentos que estavam em poder da ré.

A jurisprudência deste Eg. Sodalício vem admitindo, em hipóteses dessa natureza, que a pretensão resistida se configura já na esfera administrativa, quando demonstrado pedido extrajudicial idôneo e a omissão injustificada da instituição financeira por prazo razoável, sendo irrelevante, para afastar a causalidade, a apresentação tardia dos documentos apenas no curso do processo. Ou seja, a resistência não se esgota na contestação, podendo decorrer da conduta omissiva antecedente que torna necessária a judicialização.

Também não favorece a apelada o fato de haver juntado os documentos com a contestação, haja vista a exibição somente ocorreu após a instauração da relação processual, quando já provocada a jurisdição. Em tal contexto, a providência não se qualifica como espontânea em sentido próprio, mas como cumprimento tardio de obrigação cuja satisfação extrajudicial havia sido previamente solicitada e indevidamente frustrada.

Some-se a isso que, em juízo, a instituição financeira não se limitou a exibir os documentos, mas apresentou contestação, suscitando preliminares e pugnando pela improcedência da demanda, o que reforça a existência de resistência à pretensão autoral, de sorte que, à luz do princípio da causalidade, deve a parte ré suportar os ônus sucumbenciais, pois sua conduta omissiva na via administrativa foi determinante para a propositura da demanda.

Corroborando o entendimento, cito precedentes desta c. Quinta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. A exibição de documentos possui natureza contenciosa quando, mesmo diante de notificação extrajudicial, a parte requerida não atende voluntariamente à solicitação, obrigando o demandante a ajuizar ação judicial para obtenção dos documentos.
4. A resistência extrajudicial injustificada enseja a incidência do princípio da causalidade, impondo ao réu o dever de arcar com os honorários advocatícios da parte autora, ainda que, em juízo, venha a apresentar os documentos requeridos.
5. O entendimento jurisprudencial consolidado no STJ e nesta Corte reconhece a pretensão resistida como fator suficiente para a condenação em honorários de sucumbência, não se exigindo, para tanto, resistência formal no processo. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10461677820258110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025) (g.n)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉRCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DAS CUSTAS PROCESSUAIS. [...]
3. Configura-se a pretensão resistida quando a instituição financeira, devidamente notificada na via extrajudicial, permanece inerte por prazo desarrazoado (setenta e dois dias), compelindo a parte interessada a acionar o Poder Judiciário para obter documentos que deveriam ter sido disponibilizados de forma célere e espontânea.
4. A caracterização da resistência não se exaure na oposição formal por meio de contestação judicial, mas verifica-se, sobretudo, na conduta omissiva/abusiva antecedente à instauração da lide que enseja a necessidade de intervenção jurisdicional. 5. A apresentação dos documentos somente após a citação, conquanto evidencie colaboração processual superveniente, não afasta a responsabilidade pelo ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. 6. Em estrita observância ao art. 82, §2º, do CPC, as custas processuais devem ser suportadas pela parte vencida na demanda, sendo inadmissível sua imputação à parte autora quando esta obtém o reconhecimento da procedência de sua pretensão. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10089509820258110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025) (g.n)

No tocante ao
quantum
, contudo, não se mostra adequada, na espécie, a fixação da verba nos patamares postulados pela apelante. A regra processual vigente dispõe que os honorários deverão ser fixados segundo o grau de zelo profissional, lugar de prestação dos serviços, natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do § 2º, do Art. 85, do CPC.;

Outrossim, na forma do § 8º do mencionado dispositivo, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

A partir de tais premissas, observa-se que o valor declinado para a causa foi de R$ 20.000,00, de modo que a fixação da verba no patamar de 10% a 20% traduzira quantia módica. Logo, consideradas a natureza da causa, a singeleza da controvérsia, o reduzido grau de complexidade da atuação processual e o fato de que a obrigação foi satisfeita ainda no primeiro grau, reputo suficiente e proporcional arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, a fim de condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Sem honorários recursais, uma vez que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2058715/SP).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026